Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-75.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014003-75.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), MASTER LOG LTDA - CNPJ: 28.092.065/0001-23 (APELANTE), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO INFUNDADA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo apreendido em favor da autora. A sentença também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No recurso, a apelante requereu: (i) concessão da gratuidade da justiça, alegando crise financeira em razão da recuperação judicial; e (ii) reforma da sentença para afastar a consolidação da propriedade, sob o argumento de prejudicialidade externa decorrente de agravo de instrumento pendente que discute a legalidade da apreensão e a essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a empresa em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (iii) estabelecer se a consolidação da propriedade fiduciária do bem apreendido deve ser afastada em razão da superveniência do processamento da recuperação judicial e da existência de agravo de instrumento pendente de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que expõe de forma clara e objetiva os fundamentos de fato e de direito que sustentam a irresignação, guardando pertinência com a sentença recorrida, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. A condição de empresa em recuperação judicial, devidamente comprovada documentalmente, associada à demonstração de crise econômico-financeira, constitui indício suficiente de dificuldade momentânea para arcar com os custos do processo, autorizando a concessão da gratuidade da justiça com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ.

5. A consolidação da propriedade fiduciária ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, aperfeiçoando-se como ato jurídico perfeito nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988, razão pela qual não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nem pode ser desconstituída por decisão posterior.

6. A pendência de julgamento do agravo de instrumento que discute a essencialidade dos bens e a legalidade da apreensão não configura prejudicialidade externa, pois eventual decisão favorável no referido agravo não teria o condão de retroagir e desconstituir a consolidação já efetivada antes da vigência do stay period.

7. Não se configura hipótese de suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, do CPC, uma vez que o julgamento do agravo de instrumento não interfere na solução da controvérsia acerca da consolidação da propriedade fiduciária já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça e desprovido quanto ao mérito.

Tese de julgamento:

1. A ausência de dialeticidade não se configura quando as razões recursais demonstram de forma clara o inconformismo e guardam pertinência com os fundamentos da sentença.

2. A empresa em recuperação judicial faz jus à gratuidade da justiça quando comprova documentalmente situação econômico-financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais sem prejuízo de suas atividades.

3. A consolidação da propriedade fiduciária efetivada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial configura ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, mesmo diante de posterior reconhecimento da essencialidade do bem ou da pendência de recurso discutindo a apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 98, 313, V, e 1.010, II e III; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, AI nº 1026918-46.2020.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021, DJE 17.08.2021.

R E L A T Ó R I O

AP 1014003-75.2024.8.11.0015

MASTER LOG LTDA X PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MASTER LOG LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida por PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, consolidando a posse e a propriedade do veículo apreendido em favor da parte autora.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que se encontra em recuperação judicial e enfrenta grave crise financeira.

No mérito, alega a ilegalidade da consolidação dos bens apreendidos, sustentando que existe prejudicialidade externa decorrente de agravo de instrumento pendente de julgamento (nº 1034704-05.2024.8.11.0000), no qual se discute a legalidade da apreensão e a essencialidade dos bens à atividade empresarial.

Defende que a consolidação da propriedade deveria aguardar o julgamento definitivo do referido recurso, pleiteando a reforma da sentença para afastar a consolidação da propriedade fiduciária.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 292202387, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 294918882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da

inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar.

É com o voto.

VOTO - PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes pares:

A apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que se encontra em recuperação judicial, o que demonstraria sua momentânea incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que o simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não implica automaticamente no reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, a apelante comprovou documentalmente sua condição de empresa em recuperação judicial, o que, somado ao contexto da crise econômico-financeira enfrentada, constitui indício relevante de sua dificuldade momentânea para o custeio das despesas processuais sem prejuízo da manutenção de sua atividade empresarial.

Assim, com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária do veículo apreendido em favor da credora, considerando a superveniência do deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora.

A cronologia dos fatos é incontroversa: (a) a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 04/06/2024; (b) a liminar foi deferida em 11/06/2024; (c) o veículo foi apreendido em 26/06/2024; (d) a consolidação da posse e propriedade ocorreu após o prazo de 5 dias da apreensão, ou seja, em 02/07/2024; e (e) somente em 06/08/2024 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a proibição de venda ou retirada do estabelecimento do devedor, durante o prazo de suspensão (stay period), dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Contudo, essa proteção legal aos bens essenciais somente passa a vigorar a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, produzindo efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar atos expropriatórios já perfectibilizados anteriormente.

No caso dos autos, quando do deferimento do processamento da recuperação judicial (06/08/2024), a apreensão do veículo (26/06/2024) e a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária (02/07/2024) já haviam ocorrido, constituindo atos jurídicos perfeitos e acabados, protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência, conforme se verifica do seguinte precedente deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULOS APREENDIDOS ANTES DO RECEBIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - ART. 3º, § 1º DO DECRETO LEI Nº 911/69 - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese que quinze caminhões objetos de ação de busca e apreensão foram considerados bens essenciais pelo Juiz Universal, que determinou que eles permanecessem na posse da empresa recuperanda e ordenou que os caminhões apreendidos fossem restituídos. O art. 3º, §1º, do Decreto Lei nº 911/69 dispõe que cinco dias após a efetiva

apreensão do veículo, 'consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário'. Assim, se três caminhões alienados fiduciariamente foram apreendidos e tiveram a propriedade e posse plena e exclusiva consolidadas no patrimônio da Agravante antes do início do processamento da Recuperação Judicial, devem ser excluídos da restituição à empresa recuperanda/devedora fiduciária." (TJMT - N.U 1026918-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Quanto à alegada prejudicialidade externa, decorrente da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 1034704-05.2024.8.11.0000, que discutiria a legalidade da apreensão e a essencialidade dos bens, não vislumbro sua configuração no caso concreto.

Isso porque, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o próprio juízo da recuperação judicial já se manifestou no sentido de que "os bens apreendidos antes do período de suspensão das ações não serão atingidos por conta da recuperação" (Id. 174851947 dos autos originários).

Ademais, ainda que o referido agravo de instrumento esteja pendente de julgamento, sua eventual procedência não teria o condão de retroagir para desconstituir a consolidação da propriedade fiduciária já operada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, em observância ao princípio da segurança jurídica e à proteção do ato jurídico perfeito.

Desse modo, não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, do CPC, tendo em vista que o desfecho do agravo de instrumento não constitui questão prejudicial ao julgamento do mérito da ação de busca e apreensão, já que a consolidação da propriedade fiduciária decorreu de expressa previsão legal (art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69) e se aperfeiçoou antes do início do stay period da recuperação judicial.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025